Tribunal: TJDFT
Processo: 0716813-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
HCCrim 0716813-26.2022.8.07.0000 PACIENTE: DAVID ALMEIDA LIMA DECISÃO Consoante acostado aos autos (ID 36665250), houve a expedição de contramandado de prisão em favor do paciente, tendo a impetrante também informado acerca da desnecessidade de julgamento do writ (ID 36689736). Dessa forma, não mais subsistem os fundamentos da impetração, a ensejar a prejudicialidade do habeas corpus, nos termos do artigo 659, do Código de Processo Penal, o qual dispõe: “se o juiz ou tribunal verificar que já cessou a violência ou a coação ilegal, julgará prejudicado o pedido”. Ante o exposto, e de conformidade com o art. 89, inciso XII, do Regimento Interno do TJDFT, julgo prejudicado o presente Habeas Corpus, pela perda superveniente do objeto. Retire-se o feito da pauta de julgamento e, após as providências de praxe, arquivem-se. Brasília, datado e assinado eletronicamente. ASIEL HENRIQUE DE SOUSA Juiz Convocado